Tribunal: TCU
Processo: 023.933/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ato de pensão militar em favor de Pedro de Oliveira Coimbra e Suelen Moreno Coimbra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina atos de concessão de pensão militar concedida pelo Comando do Exército e submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os art. 17, inciso III, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão de pensão militar expedidos pelo Comando do Exército, Atos e-Pessoal 79716/2023-Inicial e 79728/2023-Alteração, instituída por Caio Magalhães Coimbra, em favor de Suelen Moreno Coimbra e de Pedro de Oliveira Coimbra; 9.2. com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.2.1. conclua o cadastramento do ato e-Pessoal 60069/2024-Alteração e o submeta à apreciação deste Tribunal, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa às sanções previstas no inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992, nos termos do art. 7o, inciso III e § 4o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.